Tribunal: TJBA
Processo: 8066941-40.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8066941-40.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: CLARO S.A. Advogado(s): RICARDO JORGE VELLOSO APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPLEMENTAÇÃO DO PREPARO. ALEGAÇÃO DE FALHA SISTÊMICA. PROVA TÉCNICA EM SENTIDO CONTRÁRIO (SETIM). AUSÊNCIA DE JUSTO IMPEDIMENTO. ART. 1.007, § 6º DO CPC. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º DO CPC. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Agravo Interno interposto por CLARO S/A em face de decisão monocrática que não conheceu de seu Recurso de Apelação por deserção (Processo nº 8066941-40.2021.8.05.0001). A Agravante sustenta que a falta de complementação do preparo decorreu de instabilidade técnica no sistema PJe/Portal de Custas do TJBA no último dia do prazo, configurando justo impedimento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se restou comprovada a falha sistêmica alegada pela Agravante como fato impeditivo para a regularização do preparo, apta a afastar a pena de deserção, bem como a possibilidade de aplicação da multa por recurso manifestamente improcedente. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. A alegação de indisponibilidade do sistema para fins de prorrogação de prazo ou justificativa de inércia exige prova documental robusta e oficial, conforme o art. 1.007, § 6º, do CPC. 2. Instado a se manifestar em diligência, o setor técnico deste Tribunal (SETIM) atestou, via auditoria de registros, a plena funcionalidade do sistema PJe na data indicada, rechaçando a tese de indisponibilidade ou interrupção. 3. A tese recursal encontra-se isolada e contrariada por prova técnica dotada de fé pública. Dificuldades pontuais de conexão ou lentidão não certificadas oficialmente não caracterizam justo impedimento. 4. A insistência em tese fática frontalmente refutada por prova técnica auditada torna o recurso manifestamente improcedente, autorizando a imposição da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. 5. A majoração de honorários (art. 85, § 11, CPC) é incabível quando o recorrente vencido é o próprio beneficiário da verba fixada na origem. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo Interno conhecido e não provido, com imposição de multa. Tese de julgamento: 1. A alegação de falha no sistema eletrônico de tribunais deve ser acompanhada de certidão oficial de indisponibilidade ou prova técnica equivalente, não bastando meras alegações da parte. 2. É legítimo o reconhecimento da deserção quando a prova técnica oficial do Tribunal (SETIM) atesta a inexistência de interrupção sistêmica na data fatal para o recolhimento do preparo. 3. É cabível a multa do art. 1.021, § 4º, do CPC quando o Agravo Interno se funda em premissa fática comprovadamente falsa, revelando a improcedência manifesta do recurso. Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil (arts. 1.007, §§ 4º e 6º; 1.021, § 4º). Jurisprudência pertinente: TRF-3, Agravo de Instrumento nº 50217277020214030000; TJ-GO, Agravo de Instrumento nº 03165490820178090000. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno em Apelação Cível nº 8066941-40.2021.8.05.0001, em que figura como Agravante, CLARO S/A, e como Agravado, o MUNICÍPIO DE SALVADOR, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, mantendo-se a decisão monocrática agravada, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, documento datado e assinado eletronicamente. PRESIDENTE MARTA MOREIRA SANTANA Juíza Substituta de 2º grau - Relatora PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA